Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740488-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: LEO MACHADO FERREIRA AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A (credor) em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de preferência ao Banco do Brasil no recebimento do crédito, nos seguintes termos (ID 141190545 dos autos originais): “Defiro o pedido de preferência no eventual fruto/arrecadação da arrematação do imóvel sob matrícula no 14.369 do CRI de Planaltina de Goiás (GO) ao Banco do Brasil, conforme requerido no ID 141069278 e já registrado no edital de hasta de ID 138775031, já que é credor hipotecário registrado na referida matrícula. Aguarde-se o resultado da hasta que será realizada no dia 14/11/2022.” Da leitura das razões do recurso, vê-se que a parte pretende a modificação da decisão retromencionada para afastar a preferência do Banco do Brasil S/A no recebimento do crédito, a fim de que o valor da arrematação seja remetido ao Juízo em que tramita a ação de inventário para realização de concurso de credores. Compulsando os autos de origem, contudo, verifico que houve a modificação da referida decisão, uma vez que na decisão de ID 145680150 da origem decidiu-se pela transferência do valor da arrematação ao Juízo sucessório para decidir as questões relativas aos bens do espólio. Assim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante ESPÓLIO DE LEONIDIO FERREIRA GOMES para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do recurso, diante o teor da decisão de ID 145680150 dos autos de origem. Publique-se. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora